Tribunal: CARF
Processo: 10640.901691/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.901691/2015-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.309 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
SUPERMERCADO BARROS ARAUJO SANDY LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014
PER/DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
COMPROVAÇÃO.
Na espécie, tendo sido demonstrado por meio da escrituração contábil e fiscal o
valor correto do débito do tributo, tem-se a comprovação do pagamento a
maior. Demonstrada a liquidez e certeza do crédito, é de se dar provimento ao
recurso voluntário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário e reconhecer o crédito tributário no valor original pleiteado e homologar as
compensações efetuadas até o limite do valor reconhecido. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10640.901693/2015-62, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.901691/2015-73
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.309 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.901691/2015-73

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 1401-004.306, de 12 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuidam os presentes autos de Pedido de Ressarcimento (PER) por meio do qual o
contribuinte formalizou crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior da CSLL apurada
sobre o lucro real trimestral.
O crédito foi utilizado para compensar débitos de sua responsabilidade.
A autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu
despacho decisório por meio do qual indeferiu o crédito pleiteado e não homologou as
compensações efetuadas.
A razão do indeferimento foi a utilização integral do valor pago por meio de
DARF para a quitação de débitos do contribuinte declarados em DCTF.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese,
que retificou a DCTF para que espelhasse o débito correto do tributo. Diante da retificação da
DCTF, pediu a reforma da decisão da RFB.
No julgamento de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento – DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, tendo em
vista que a retificação da DCTF não foi acompanhada de elementos probatórios que dessem
suporte ao montante do débito do tributo em questão declarado.
Irresignado com a decisão de piso, o contribuinte apresentou recurso voluntário
por meio do qual, resumidamente, apresentou os elementos de prova para dar suporte à
retificação da DCTF.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.309 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.901691/2015-73

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1401-004.306, de 12 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
A partir do relato acima, vê-se que o crédito pleiteado pela recorrente já
havia sido integralmente utilizado para quitar débito declarado em
DCTF. Essa é a razão para não haver saldo disponível para as
compensações declaradas em DComp.
Impende destacar que, na sistemática do lançamento por homologação, a
apresentação da DCTF constitui o crédito tributário.
Assim, conforme bem demarcado pela decisão de piso, a questão posta
na espécie é a desconstituição de débito declarado por meio de DCTF,
que requer a comprovação de qual é o débito condizente com a verdade
material. Em outras palavras, se o contribuinte equivocou-se na DCTF e
declarou débitos maiores do que os devidos, deve comprovar o erro e
qual o montante efetivamente devido.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72,
o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil,
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina
que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu
direito.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme
se pode observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.309 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.901691/2015-73

A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons.
Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser
admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Na espécie, o contribuinte logrou fazer a prova pretendida. Trouxe aos
autos a Escrituração Contábil Digital – ECD e a Escrituração Contábil
Fiscal demonstrando o valor correto do débito de CSLL devido de acordo
com as regras do lucro real trimestral.
Considerando que o débito foi pago em três parcelas, conforme
legislação de regência, verifico que a diferença entre o montante
efetivamente devido de acordo com a contabilidade e o valor da
contribuição pago equivale ao crédito pleiteado.
Assim, considero provado além de qualquer dúvida razoável a liquidez e
certeza do crédito.
É oportuno ressaltar que a autoridade administrativa deverá observar, ao
liquidar a presente decisão, a disponibilidade do crédito ora reconhecido
em função de eventual utilização em outros pedidos de ressarcimento.
Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário e reconhecer o crédito
tributário no valor original pleiteado e homologar as compensações
efetuadas até este limite.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.309 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.901691/2015-73

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário e reconhecer o crédito tributário no valor original pleiteado e homologar as
compensações efetuadas até o limite do valor reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital